Tribunal: STF
Processo: RHC 256700
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Caio Conceição dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 961.924/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o Tribunal de origem reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo paciente, consistente em infração ao disposto no artigo 50, incisos I e VI, c. c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei nº 7.210/84, declarando a perda de 1/3 do tempo remido e a remir anteriores à data da falta disciplinar e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime, bem como fixando o prazo de 12 meses para a reabilitação da conduta. 



    Neste recurso (e-doc. 55), a defesa busca restabelecer a decisão proferida pelo magistrado a quo, a qual desclassificou a conduta disciplinar atribuída ao paciente, em falta média.



    Requer, ao final, a declaração de nulidade do reconhecimento da falta grave e o restabelecimento dos dias remidos que foram indevidamente perdidos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDUTA DISCIPLINAR EM AMBIENTE PRISIONAL. FALTA GRAVE. REVOLVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a classificação de falta grave atribuída ao agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, classificada como falta grave, poderia ser desclassificada para falta média, na via do HC. III. Razões de decidir 3. A decisão impugnada foi fundamentada na análise dos autos, que demonstraram a prática de falta grave pelo agravante. 4. Os depoimentos dos agentes penitenciários foram considerados idôneos e merecedores de confiança, não havendo indícios de perseguição ou falsidade. 5. A negativa do agravante foi contrariada por provas orais e documentais, caracterizando a falta grave. 6. A revisão da decisão do Tribunal de origem demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A classificação de conduta como falta grave em ambiente prisional deve ser mantida quando há provas suficientes de participação ativa do detento. 2. Depoimentos de agentes penitenciários são considerados idôneos e confiáveis, na ausência de indícios de perseguição ou falsidade. 3. O reexame de provas não é cabível em sede de habeas corpus". (e-doc. 49)



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A controvérsia consiste em se buscar a desclassificação da conduta disciplinar atribuída ao paciente, em falta média. 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada (fls. 14-16): 



    "[...] Em que pese a contraminuta apresentada pela Defesa e os fundamentos da r. decisão, o recurso comporta provimento, uma vez que, analisando-se os autos, verifica-se que a desclassificação da conduta para falta média não foi adequada ao caso. Com efeito, a prática da falta grave ficou bem demonstrada em face do comunicado de evento (fls. 10/11), bem como da prova oral. O agravado negou a imputação, afirmando que habitava a cela 07 do Pavilhão 08 e dormiu das 17h20 até o dia seguinte, quando foi acordado pelo GIR, razão pela qual não visualizou a retirada do detento Cesar Augusto. Sustentou que não bateu na grade da cela, não gritou, não trocou palavrões com Cesar Augusto, não desobedeceu ou desrespeitou ordem de servidor, tampouco causou transtorno à ordem e à disciplina ou atrapalhou a troca de plantão. Acrescentou que escutou ruídos normais, acreditando que se tratava dos demais detentos pedindo para ligar a água, e que somente teve ciência dos fatos após a sua retirada do pavilhão (fls. 320/321). Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos autos. Em depoimento bastante seguro, a testemunha Almir Rogerio Rafael, agente de segurança penitenciária, esclareceu que efetuava a retirada do sentenciado Cesar Augusto, habitante da cela 07 do raio 08 para encaminhá-lo ao atendimento no setor de enfermaria da unidade prisional, quando os detentos começaram a bater nas grades das celas e iniciaram uma gritaria, tentando impedir que tal sentenciado saísse do pavilhão, resultando em trocas de palavrões entre Cesar Augusto e demais sentenciados, o que gerou instabilidade à ordem e à segurança da unidade prisional. Segundo Almir, foi possível identificar os detentos envolvidos. Acrescentou que solicitou a transferência dos envolvidos para isolamento preventivo (fls. 195/196). No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Jair Aparecido França, também agente de segurança penitenciária, que narrou os fatos à semelhança de seu colega (fls. 197/198). No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes penitenciários, importante ressaltar que, à semelhança dos policiais, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. [...] Ademais, nada existe nos autos a indicar que os agentes estivessem perseguindo o agravado, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente Verifica-se, portanto, que o agravado participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, batendo nas grades e iniciando uma gritaria, para impedir a saída de outro sentenciado do pavilhão, o que resultou em trocas de palavrões entre os detentos, não observando os deveres de respeito às pessoas com quem deve se relacionar e obediência ao servidor e às suas ordens às ordens dos servidores, caracterizando a falta grave prevista no artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal. Frise-se que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que foi possível identificar os detentos envolvidos. Além disso, consta do comunicado de evento que foi possível identificar os sentenciados mencionados, dentre os quais, o agravado, nominando-os, os quais exercem liderança negativa na unidade prisional (fls. 10/11), não havendo qualquer indício de que a identificação dos envolvidos foi realizada de forma leviana, não havendo dúvidas, portanto, da conduta imputada ao agravado. Nesse contexto, não há que se falar em violação ao disposto no artigo 45, § 3º, da LEP, uma vez que não se trata de sanção coletiva, mas de fato imputado ao agravado, por sua efetiva participação na prática da falta disciplinar. [...]." 



    Na hipótese, para modificar a decisão do Tribunal de origem e acolher eventuais teses absolutórias seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus”. (e-doc. 49, p. 3-5, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de falta grave, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente